Tribunal: TJDFT
Processo: 0737527-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO ENTRE O JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL (SUSCITANTE) E O JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA (SUSCITADO). CRIME – CORRUPÇÃO DE MENORES E LESÃO CORPORAL. CRIME COMETIDO FORA DO CONTEXTO DOMÉSTICO/FAMILIAR. NÃO INCIDÊNCIA DAS LEIS N. 13.431/2017 E N. 14.344/2022. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO (2a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA).
I – Caso em exame:
1. Trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra Criança e Adolescente do Distrito Federal, contra o Juízo da 2a Vara Criminal de Ceilândia para determinar a competência para processar e julgar os fatos relacionados, em tese, às circunstâncias da prática do crime de corrupção de menores e lesão corporal contra adolescente, fora do contexto de violência doméstica e familiar.
II – Questões em discussão:
2. A questão em discussão consiste em saber se, após a Resolução no 1/2024 do TJDFT, o processamento e o julgamento das causas decorrentes de crimes contra crianças e adolescentes, fora do ambiente doméstico, ficarão, preferencialmente, a cargo dos juízos especializados em violência doméstica e temas afins ou do juízo comum.
III – Razões de decidir:
3. A Resolução 1 de 23-julho-2024 do Pleno do TJDFT criou, na estrutura do primeiro grau de jurisdição, a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e Adolescente, a qual compete processar e julgar delitos, incidentes processuais e medidas protetivas de urgência instituídas pela Lei no 11.340/06 e Lei no 14.344/22, em relação às crianças e aos adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar no Distrito Federal, independentemente do gênero e da pena aplicada.
4. Em se tratando de crimes cometidos fora do ambiente doméstico, estes serão de competência das varas comuns ou dos juizados especiais a depender do crime.
5. No caso, por se tratar de apuração de suposta prática de crime de corrupção de menores e lesão corporal em adolescente, fora do contexto de violência doméstica e familiar descrito no art. 2o da Lei n. 14.344/2022 (Lei Henry Borel), a competência é do juízo comum.

IV - Dispositivo:

6. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (2a Vara Criminal de Ceilândia/DF).